Tribunal: TJMT
Processo: 1006149-86.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006149-86.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMOR ANTONIO BIANCHI - CPF: 522.086.489-00 (APELADO), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VALMOR ANTONIO BIANCHI - CPF: 522.086.489-00 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VINCULAÇÃO A OPERAÇÃO RURAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – EVENTOS CLIMÁTICOS – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO PRÉVIO DA SEGURADORA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO
.

A cobrança judicial de crédito oriundo de operação rural com seguro agrícola obrigatório depende do prévio acionamento da seguradora e da dedução da indenização eventualmente devida.

A substituição formal do instrumento contratual rural por cédula de crédito bancário não descaracteriza, por si só, a natureza jurídica da obrigação nem afasta a aplicação das normas do crédito rural.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006149-86.2023.8.11.0040

APELANTES:

VALMOR ANTONIO BIANCHI E BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por
BANCO DO BRASIL S/A
(requerente), e, de outro, por
VALMOR ANTÔNIO BIANCHI
(requerido), contra sentença proferida pela MMa Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, lançada nos autos da Ação Monitória no. 1006149-86.2023.8.11.0040, que acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pelo requerido, determinando a revisão contratual da cédula de crédito bancário objeto da monitória (no. 107743104), para aplicar as condições previstas na cédula de crédito rural originária (no. 598.000.786), inclusive com limitação de encargos remuneratórios e moratórios, descaracterização da mora e reconhecimento de excesso de cobrança, fixando, ainda, sucumbência recíproca.

O primeiro apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas razões recursais insurge-se contra a sentença sustentando a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário, argumentando que os encargos ali previstos foram livremente pactuados, não havendo qualquer nulidade ou abusividade que justificasse a revisão determinada.

No tocante à limitação dos juros remuneratórios, aduz que não há previsão legal que imponha a fixação em 12% ao ano às instituições financeiras, as quais estão sujeitas à regulamentação própria (Lei no. 4.595/64).

Invoca o verbete da Súmula 596 do STF, segundo o qual “
as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros cobradas por instituições financeiras
”.

Defende que os juros remuneratórios superiores ao patamar legal não configuram, por si só, abusividade, devendo esta ser comprovada por meio de elementos concretos, o que não ocorreu no caso.

Insurge-se contra a capitalização de juros, argumentando que, nos contratos bancários, a capitalização é válida desde que pactuada expressamente, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1349695/SC e AgInt no AREsp 752488/RS) e jurisprudência do TJMT, especialmente após a edição da MP no. 2.170-36/2000.

Em seguida, combate o fundamento da descaracterização da mora, afirmando que a mora é fato objetivo decorrente do inadimplemento do devedor (art. 394 do Código Civil) e que não pode ser afastada por mera alegação de encargos abusivos.

Defende que o devedor se encontra em mora desde o inadimplemento das parcelas e que não houve demonstração de depósito da parte incontroversa ou de garantia idônea, como exigem os precedentes do STJ (Súmula 380/STJ, AgInt no AREsp 1022809/MS e AgRg nos EDcl no Ag 405.154/RS).

Sustenta, ainda, que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito concedido teve finalidade empresarial, destinada ao fomento da atividade agrícola do apelado.

Forte nesses argumentos, pugna pela integral reforma da sentença, com o reconhecimento da validade do título e da integralidade da dívida cobrada (Id. 285303397).

O segundo apelante,
VALMOR ANTÔNIO BIANCHI
, por sua vez, também interpõe apelação, inicialmente requer o benefício da justiça gratuita.

Sustenta que a sentença incorreu em omissão e erro material ao imputar-lhe a responsabilidade pela regulação do sinistro do seguro agrícola, quando, na qualidade de estipulante, tal incumbência caberia exclusivamente ao Banco apelado.

Informa que a dívida executada na cédula de crédito bancário decorre de operação de crédito rural frustrada em razão de evento climático (frustração de safra), e que o banco, na condição de estipulante, deveria ter acionado o seguro agrícola contratado.

Aduz que a operação formalizada sob a cédula de crédito bancário trata-se de operação “mata-mata”, na qual a instituição financeira concede novo crédito exclusivamente para quitação do anterior, sem injeção de recursos novos ao mutuário.

Defende que essa prática é vedada pela regulamentação do Banco Central do Brasil e que acarreta a nulidade do contrato e do título que lhe dá suporte, de modo que postula o reconhecimento da ilicitude da operação e a consequente improcedência da ação monitória.

Invoca o Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4, ao qual submete-se a operação original, sustentando que houve frustração comprovada de safra decorrente de intempéries climáticas, o que ensejaria a prorrogação compulsória da dívida.

Argumenta que o indeferimento da prorrogação pelo banco foi arbitrário, desconsiderando os requisitos legais e fáticos exigidos. Alega que apresentou laudos técnicos, declarações de testemunhas e elementos objetivos que comprovam a perda de produtividade agrícola, especialmente da cultura da soja, e, por conseguinte, pleiteia a extinção da cobrança judicial com base no direito à prorrogação da dívida rural, conforme prevê o MCR.

Reitera, ainda, que agiu de boa-fé, tentando resolver a situação por vias administrativas, sem sucesso, e que o banco, apesar de ciente do sinistro e da situação de calamidade enfrentada na propriedade rural, optou por ajuizar a ação monitória, agravando sua condição de vulnerabilidade econômica.

Requer, por esse fundamento, o reconhecimento da quitação da obrigação e a consequente extinção da ação monitória; Subsidiariamente, reitera o pedido de prorrogação da dívida, nos moldes do MCR 2.6.4, com base na frustração da lavoura, não em dificuldades de comercialização, como erroneamente entendeu o juízo sentenciante; Por fim, sustenta a nulidade da cobrança por se tratar de operação “mata-mata”, vedada pelo ordenamento jurídico, requerendo o reconhecimento da ilicitude do título exequendo (Id. 285303405)

Em contrarrazões ao recurso do banco,
VALMOR ANTÔNIO BIANCHI
sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade parcial do recurso por ausência de interesse recursal quanto à capitalização de juros. Alega que não houve sucumbência nesse ponto, pois a sentença reconheceu expressamente a possibilidade de capitalização mensal, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no. 1.133.977).

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, destacando que a dívida objeto da monitória decorre da renegociação de crédito rural, atraindo a incidência da legislação específica do crédito rural e não da cédula bancária.

Defende a legalidade da revisão judicial promovida, com limitação dos juros e reconhecimento de encargos abusivos, de modo que pede o desprovimento da apelação adversa (Id. 285303406).

O
BANCO DO BRASIL S/A
, nas contrarrazões ao recurso de Valmor, requer o indeferimento da justiça gratuita ao apelante. Argumenta que Valmor constituiu patrono particular, não demonstrando documentalmente hipossuficiência econômica, em afronta ao art. 2o, parágrafo único, da Lei no. 1.060/50.

Ainda preliminarmente, aponta a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença por parte do apelante, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No plano meritório, combate o argumento da apelação quanto ao alongamento da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural (MCR).

Assevera que a prorrogação do vencimento da obrigação exige a comprovação de requisitos legais (como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou eventos prejudiciais à exploração), os quais não foram devidamente demonstrados pelo apelante.

Sustenta que a mera alegação de perda de produtividade não é suficiente e que, nos termos da Súmula 298 do STJ, o direito à prorrogação está condicionado à prova objetiva dos requisitos legais e regulamentares.

Defende a validade do contrato celebrado entre as partes, frisando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por livre vontade do mutuário, que não foi compelido ou coagido.

Afirma que o contrato foi celebrado sob a égide da boa-fé objetiva, observando todos os requisitos legais quanto à capacidade das partes, licitude do objeto e forma prescrita em lei, de modo que deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
.

A par do exposto, pugna pelo não conhecimento do recurso e no mérito o desprovimento integral (Id. 285303408).

O preparo da instituição bancária foi recolhido no Id. 285732885.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro
o pedido da justiça postulado pelo requerido Valmor, porque ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício. Entretanto, diante dos princípios da cooperação e da inafastabilidade do acesso à justiça, bem como pelo fato de se tratar de vício sanável, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizada a comprovar o recolhimento do preparo ao final
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

Ainda preliminarmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante/requerido Valmor rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Avançando na celeuma, cinge-se a controvérsia ao cabimento da cobrança judicial de crédito oriundo de operação rural, representada por cédula de crédito bancário, diante da existência de contrato de seguro agrícola vinculado à operação original, sem que tenha havido prévia liquidação do respectivo sinistro.

A sentença recorrida acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos por Valmor Antônio Bianchi, reconhecendo o excesso de cobrança decorrente da capitalização e dos encargos moratórios e determinando a readequação da dívida aos parâmetros do crédito rural originário, sem, contudo, reconhecer a inexigibilidade do título ou a necessidade de prévio acionamento do seguro rural contratado.

Ressalte-se, ademais, que a própria
magistrada
a quo
, ao proferir a sentença, reconheceu expressamente que a operação objeto da presente ação monitória — consubstanciada na emissão da Cédula de Crédito Bancário no. 107743104 — decorreu da renegociação de dívida rural anteriormente contraída pelo requerido, oriunda da Cédula Rural no. 598.000.786, posteriormente sucedida pela Cédula no. 598.000.914.

Com base nesse encadeamento contratual e documental, concluiu-se, com acerto, que a celebração da cédula bancária, conquanto tenha revestido a obrigação de nova roupagem formal, não configurou novação da dívida para fins de rompimento do vínculo obrigacional original.

Convém ressaltar inclusive, que a configuração de reestruturação da dívida sem injeção de novos recursos (“operação mata-mata”) não descaracteriza a natureza rural da obrigação originária, devendo-se aplicar, portanto, o regramento próprio do Manual de Crédito Rural.

Ocorre que, a respeito do seguro estipulado na Cédula Rural no. 598.000.786, a d. sentenciante asseverou:

“Tal fato, por si só, não ampara a tese da parte autora de nulidade da cobrança, em
decorrência da contratação de seguro agrícola na cédula rural
, ou mesmo de que teria direito ao alongamento da dívida, pois oriunda da cédula rural inadimplida, conforme artigo 14, da Lei no 4.429/65 e Manual de Crédito Rural 6.2.4.

Cumpre salientar que
incumbia ao embargante comprovar que há época encaminhou a documentação necessária para a regulação do sinistro e eventual negativa de cobertura pelo embargado, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente
.

(...)”

No caso dos autos, a respectiva cédula, firmada entre o Banco do Brasil e Valmor Antônio Bianchi, obtida para financiamento de custeio de lavoura de soja, incluía a seguinte cláusula:

Diante disso, comprovada nos autos a vinculação da operação de crédito a contrato de seguro agrícola (Id. 285303368 - Pág. 13), e demonstrado que a frustração da lavoura ocorreu por evento climático adverso, consoante parecer técnico (Id. 285303373), fato que se subsume as hipóteses de cobertura do seguro rural obrigatório, revela-se juridicamente indevida a exigência integral do crédito diretamente contra o devedor segurado sem que se tenha, previamente, apurado o valor da indenização securitária e descontado este do saldo devedor.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, sendo obrigatória a contratação de seguro na operação de crédito rural, e estando o evento danoso coberto pela apólice, a cobrança judicial somente poderá se dar após o regular acionamento da seguradora e a compensação do valor eventualmente pago a título de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –

CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA FATURAMENTO – ACIONAMENTO DA SEGURADORA PARA PAGAMENTO DO PRÊMIO – ÔNUS DO BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO
– HONORÁRIOS – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se no contrato de seguro vinculado à cédula rural pignoratícia, tendo como beneficiária a instituição financeira e constando expressa previsão de prerrogativa da credora em promover a liquidação do sinistro, o ônus pelo acionamento do seguro não pode ser imputado exclusivamente aos devedores
. Diante da existência do contrato de seguro, o ajuizamento de ação visando cobrar dívida da cédula rural deve ser precedido da liquidação do sinistro, cobrando-se do devedor-segurado apenas o valor que sobejar à indenização paga. Considerando que a ação foi proposta pela instituição financeira antes de ser liquidado o sinistro que poderia quitar total ou parcialmente o débito em cobrança, evitando a propositura da ação, deve ela responder pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da sucumbência e da causalidade.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801068-94.2018.8.12.0006 Camapuã, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO -
CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – ACIONAMENTO DA SEGURADORA PARA PAGAMENTO DO PRÊMIO – ÔNUS DO BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO
– PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801853-95.2019.8.12.0014 Maracaju, Relator.: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 13/12/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

"
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO AGRÍCOLA
- COMPROVAÇÃO -
ÔNUS DE ACIONAMENTO DA SEGURADORA PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO BANCO BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(TJMS. Apelação Cível n. 0800632-38.2018.8.12.0006, Camapuã, 1a Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 06/10/2020, p: 08/10/2020)

No caso em apreço, a ausência de prévio acionamento do seguro agrícola vinculado à operação de crédito rural compromete a pretensão formulada na presente ação monitória, pois impede a aferição objetiva do valor efetivamente exigível.

Tratando-se de obrigação sujeita a condição suspensiva — qual seja, a apuração da indenização devida em virtude de sinistro coberto —, não há como se reconhecer, de plano, a certeza e a exigibilidade do crédito. Tal circunstância obstaculiza a constituição judicial de título executivo nos termos do art. 701 do CPC, ensejando a improcedência da pretensão monitória.

Além disso, o banco, na qualidade de estipulante do seguro rural, detém o dever de promover o acionamento da seguradora quando cientificado do evento danoso, não podendo transferir tal responsabilidade ao segurado de forma automática.
A omissão nessa obrigação impede que o credor execute integralmente o valor do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta à função social do contrato
.

Portanto, a procedência da ação monitória, ainda que parcial, revela-se indevida.

A cobrança judicial deve ser suspensa ou extinta até que o banco comprove ter providenciado o regular acionamento do seguro agrícola e apurado o valor efetivamente coberto, sendo exigível do devedor apenas eventual saldo remanescente da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
VALMOR ANTONIO BIANCHI
, para julgar improcedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em razão da ausência de certeza e exigibilidade do crédito, diante da omissão da instituição financeira em acionar previamente o seguro agrícola vinculado à operação originária, circunstância que inviabiliza a constituição de título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do CPC. por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pelo

BANCO DO BRASIL S/A.

Condeno o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da causa.

Por fim,
determino
que o apelante/requerido Valmor recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025